Tribunal: TJSP
Processo: 1003749-93.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse. Nulidade da sentença. Inocorrência. Ausência de comprovação dos requisitos da ação possessória. Posse do veículo não exercida pelo autor. Verba honorária arbitrada segundo a complexidade da causa e o trabalho da patrona. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do novo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse. Nulidade da sentença. Inocorrência. Ausência de comprovação dos requisitos da ação possessória. Posse do veículo não exercida pelo autor. Verba honorária arbitrada segundo a complexidade da causa e o trabalho da patrona. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do novo diploma processual. Sentença mantida.